Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-38.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA REFUTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática, em concurso material e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dos crimes de lesão corporal e ameaça, com fixação de reparação mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como a possibilidade de absolvição por legítima defesa e a revisão do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por laudo pericial, registros fotográficos, gravação de áudio, depoimentos da vítima e testemunha, e demais elementos probatórios coligidos aos autos.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sendo coerente e corroborada por outras provas.
A tese de legítima defesa foi afastada por ausência de proporcionalidade e moderação na conduta do réu, que reconheceu ter agido de forma desproporcional.
As agressões causaram lesões físicas e abalo psicológico à vítima, que precisou mudar de residência, fechar seu negócio e buscar tratamento médico.
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando as circunstâncias desfavoráveis dos crimes, especialmente por terem ocorrido na presença do filho menor da vítima.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente afastada, conforme Súmula n.o 588 do STJ e art. 44 do Código Penal.
A fixação de reparação mínima por danos morais é cabível, conforme entendimento firmado no Tema n.o 983 do STJ, sendo suficiente a comprovação do fato criminoso e o pedido expresso na denúncia.
O valor fixado a título de reparação mínima é proporcional à gravidade dos fatos e não foi demonstrada hipossuficiência econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, sendo cabível a fixação de reparação mínima por danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos legais citados: Art. 129, § 13, e art. 147 do Código Penal; Art. 5o, III, e art. 7o, II, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 44, art. 59, art. 61, II, “f”, art. 69, art. 77 e art. 804 do Código Penal; Art. 386, VII, e art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; STJ, Tema Repetitivo 1.215; TJDFT, Acórdão 1673062, 07112639720208070007, Rel. Des. Cesar Loyola, julgado em 01/03/2023, DJe 15/03/2023; TJDFT, Acórdão 1670890, 07036764320198070012, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 02/03/2023, DJe 13/03/2023.